Tribunal: STF
Processo: HC 248782
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.” (e-doc. 11). 



    2. O embargante aponta omissão no pronunciamento, afirmando não ter sido apreciado o ponto relativo ao reconhecimento do concurso formal, ante a ocorrência de único crime no mesmo contexto familiar.



    3. Pretende o provimento do recurso, a fim de que “seja analisada a tese da ocorrência de crime único, uma vez que tal tese não foi enfrentada no âmbito do HC nº 245.074/MG e tal tese encontra guarida conforme precedente mencionado”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, pois formalizada em duplicidade ao que pleiteado no Habeas Corpus nº 245.074/MG em que, apesar dos óbices processuais, foi analisada a matéria de fundo.



    7. Quanto à alegação de que não foram explicitados os fundamentos por que não se constatou flagrante ilegalidade no ponto citado (crime único e não concurso formal), observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar nenhum ponto do mérito (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022). Entretanto, a questão foi assim enfrentada:



    “(...) 18. Quanto ao afastamento do concurso formal próprio, não há como acolher a pretensão da defesa, posto que a prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal, nos termos como decidido pelo Tribunal de Justiça. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.871/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/04/2013, p. 30/04/2013; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos)



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.843-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 01/07/2021; grifos nossos)



    19. Tendo as instâncias de origem assentado a ocorrência de concurso formal, uma vez que “mediante uma só ação, sem desígnios autônomos, os agentes praticaram dois delitos de roubo em desfavor das vítimas O.Y. e M.P.Y.”, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).“



    8. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator